Tribunal: TJMT
Processo: 1012547-14.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012547-14.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), MOISES RODRIGUES DO CARMO - CPF: 984.406.081-87 (EMBARGANTE), JUIZA DA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (EMBARGADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, NOS TERMOS DA VOTO DA RELATORA. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECLAMAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA ANALISADO E DEFERIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 – Acolhem-se os Embargos de Declaração para sanar ponto omisso atinente ao pedido de gratuidade. C
onquanto a Reclamação Constitucional não exija o recolhimento de custas com a distribuição, pelo princípio da causalidade, é viável a condenação da parte vencida ao pagamento dos respectivos honorários.

2 – No caso,
o pedido foi
julgado improcedente e o Embargante condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da comprovação da hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA RECLAMAÇÃO N.º 1012547-14.2019.8.11.0000)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Moisés Rodrigues do Carmo
em virtude do acordão proferido no ID 55576499, alegando que não houve pronunciamento quanto ao pedido de gratuidade da justiça, especialmente porque, em razão da improcedência do pedido, foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Sustenta ter sido comprovada a sua hipossuficiência, razão porque pugnou pela complementação do julgado.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de setembro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020